Tribunal: TJDFT
Processo: 0024911-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a credora CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, anexar aos autos a autorização outorgada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária para realização do acordo direto com o Distrito Federal, consoante edital de convocação do Conselho de Administração acostado na página 13 do id 21193279. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para a reanálise do requerimento de participação no acordo direto Edital 02/2020-CAMEC/PGDF (21193278). Publique-se. Guará, 4 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto